Tribunal: TJMT
Processo: 1024226-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024226-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MARINA PEDRO CRAVO - CPF: 516.569.069-53 (AGRAVADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MARIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO - CPF: 298.435.027-87 (AGRAVANTE), CARMEN SUZANA ANTUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 664.110.846-53 (AGRAVANTE), EDGAR TEODORO BORGES - CPF: 080.991.701-72 (AGRAVANTE), ELEUSA ANTONIA DA SILVA TEODORO - CPF: 172.534.701-68 (AGRAVANTE), ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - CPF: 001.929.961-34 (AGRAVANTE), MARGARETH OLIVIA AFFI PEIXOTO - CPF: 569.793.551-04 (AGRAVANTE), GILSON GONCALO DE ARRUDA - CPF: 008.960.551-91 (AGRAVANTE), MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA - CPF: 340.388.411-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5736-39 (AGRAVANTE), Maria da Silva Moreira (AGRAVANTE), Manoel Pereira Moreira (AGRAVANTE), Manoel Cravo (AGRAVANTE), Neide da Silva Cravo (AGRAVANTE), Olinda Cravo Ferreira (AGRAVANTE), ANTÔNIO FERREIRA JUNIOR (AGRAVANTE), LOURIVAL BERGAMO LEITE - CPF: 326.669.349-34 (AGRAVANTE), MARIA DA SILVA MOREIRA (AGRAVANTE), MANOEL PEREIRA MOREIRA (AGRAVANTE), MANOEL CRAVO (AGRAVANTE), NEIDE DA SILVA CRAVO (AGRAVANTE), OLINDA CRAVO FERREIRA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARINA PEDRO CRAVO (AGRAVADO), MANOEL CRAVO JUNIOR - CPF: 484.198.779-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - CPF: 001.929.961-34 (AGRAVADO), ANTÔNIO FERREIRA JUNIOR (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5736-39 (AGRAVADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), CARMEN SUZANA ANTUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 664.110.846-53 (AGRAVADO), EDGAR TEODORO BORGES - CPF: 080.991.701-72 (AGRAVADO), ELEUSA ANTONIA DA SILVA TEODORO - CPF: 172.534.701-68 (AGRAVADO), GILSON GONCALO DE ARRUDA - CPF: 008.960.551-91 (AGRAVADO), LOURIVAL BERGAMO LEITE - CPF: 326.669.349-34 (AGRAVADO), MANOEL CRAVO (AGRAVADO), MANOEL PEREIRA MOREIRA (AGRAVADO), MARGARETH OLIVIA AFFI PEIXOTO - CPF: 569.793.551-04 (AGRAVADO), MARIA DA SILVA MOREIRA (AGRAVADO), MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA - CPF: 340.388.411-20 (AGRAVADO), MARIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO - CPF: 298.435.027-87 (AGRAVADO), NEIDE DA SILVA CRAVO (AGRAVADO), OLINDA CRAVO FERREIRA (AGRAVADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARINA PEDRO CRAVO (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SENTENÇA COM DECRETO DE PRESCRIÇÃO - PETIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ANTECEDENTE À APELAÇÃO CÍVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS: PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DEMORA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL – VÍCIO DE VONTADE EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DISCUSSAO SOBRE NULIDADE NEGOCIAL – IMPRESCRITIBILIDADE E TAMBÉM DE AFRONTA À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.012, § 4o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Em havendo o preenchimento dos requisitos para o deferimento de efeito suspensivo, em caráter antecedente à Apelação Cível, à luz do artigo 1012, § 4o do CPC, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de averbação premonitória da demanda na matrícula do imóvel, que é objeto da compra e venda, em que se discute vício de vontade negocial por falsidade de documento, imprescritibilidade da ação que busca a nulidade do negócio e também defende a ocorrência de afronta à vedação de decisão surpresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno (ID. Num. 189239672) interposto por
MARIO ROBERTO CÂNCIA DE FIGUEIREDO, CARMEN SUZANA ANTUNES DE FIGUEIREDO, EDGAR TEODORO BORGES e ELEUSA ANTONIA DA SILVA TEODORO,
em face de decisão exarada na Petição de Efeito Suspensivo n.
1024226-69.2023.8.11.0000,
antecedente à Apelação Cível, que
que deferiu o pedido liminar

para Averbação Premonitória da presente demanda na Matrícula do Imóvel no 12.677 e 12.678 do Livro 2-BK e matrícula no 38.546 do Livro 2-GJ, retornando ao status quo antes da sentença.

O Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos de
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c imissão de posse no 0003249-33.2015.8.11.0007, cód.. 126407,
ajuizada em desfavor de
MARIO ROBERTO CÂNDIA DE FIGUEIREDO
,
DECLAROU PRESCRITA
a pretensão e
EXTINGUIU
o processo, com fulcro no artigo 178, § 9o, V, alínea “b” do Código Civil/1916 c/c o artigo 487 do CPC.

Em síntese, os Agravantes defendem “(...)
II. a) Da inexistência de probabilidade de provimento do efeito suspensivo ao recurso de apelação. Regra de transição para o cômputo do prazo prescricional do CC/1916 para o CC/2002. Incidência do art. 2.035, do CC/2002”.

Dizem que “(...) De acordo com o art. 1.012, §4o, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação é condicionada aos seguintes requisitos: “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante de monstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”; que “(...) para a atribuição do efeito suspensivo almejado pela parte requerente o juízo agravado se arvorou no art. 169, do CC, segundo o qual: “O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”.

Argumentam que “(...) muito embora a pretensão de natureza exclusivamente declaratória seja imprescritível, as consequências de ordem material, a exemplo das pretensões de natureza condenatória ou (des)constitutivas encontram-se sujeitas a prescrição (...)”.

Apontam que “(...) o TJMT adota a tese segundo a qual a imprescritibilidade se limita às ações declaratórias puras não se aplicando, todavia, às ações em que o pedido declaratório é acompanhado de pretensão condenatória que, ao revés, se submetem a prazo prescricional (...)”.

Concluem com base no enunciado n. 536, das Jornadas de Direito Civil que “(...) resultando do negócio jurídico nulo consequências patrimoniais capazes de ensejar pretensões, é possível, quanto a estas, a incidência da pretensão”.

Mencionam que “(...) levando-se em consideração que a pretensão contida na petição inicial da ação não se limita a tutela a prolação de decisão de natureza declaratória, mas se trata de pretensão cumulada com outras de natureza patrimonial, condenatória e reivindicatória, inequívoca a conclusão de que se trate de pretensão sujeita a prescrição, o que foi inclusive, objeto de discussão pela parte requerente, que apartou tópico para demonstrar que não teria se passado 20 (vinte) anos completos desde a data do ato viciado e a da propositura da ação. Entretanto, o cômputo deste prazo prescricional vintenário não levou em consideração a regra de transição estabelecida pelo CC/2002. O negócio jurídico eivado de simulação, e que passou a ser considerado pelo CC/2002, espécie de ato jurídico nulos e, como tal imprescritível nos termos do art. 169, do CC/2002, quando praticado sob a égide do CC/1916 não era considerado imprescritível, mas era considerado submetido a prazo prescricional, nos termos do art. art. 178, §9o, V, alínea “b”, do CC/1.916. Assim, computar o prazo prescricional de determinado ato praticado sob a égide do art. 169 do CC/2002, significa aplicá-lo de maneira retroativa o que importa em violação e negativa de vigência ao art. 2.035, do CC/2002 (...)”.

Frisam que a “(...) tese veiculada no recurso de apelação interposto não possui a probabilidade de provimento por pressupor o afastamento das normas vigente quando o ato vergastado foi praticado, o que significa aplicar normas supervenientes a um ato jurídico (ainda que viciado), mas que se consumou sob a égide de ordenamento jurídico pretérito (...)”.

Requerem “(...) a) Com espeque no art. 178, §9o, V, alínea “b”, do CC/1.916, c/c art. 2.028, e 2.035, ambos do CC/2002, que seja dado provimento ao presente recurso de agravo interno para que seja reformada a decisão que havia atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto uma vez demonstrada a ausência de probabilidade de provimento do recurso de apelação interposto. b) Que, a parte agravada seja intimada para que caso queira, e no prazo legal, apresente contrarrazões e, após, que o presente pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação seja submetido à apreciação do Eminente Relator para que exerça juízo de retratação quanto à decisão vergastada ou, caso opte por mantê-la submeta-o ao julgamento colegiado (art. 1.021, §2o, CPC) (...)".

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo interno. (ID. Num. 193613684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo interno consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, na Petição de Efeito Suspensivo n.
1024226-69.2023.8.11.0000,
antecedente à Apelação Cível, que
que deferiu o pedido liminar

para Averbação Premonitória da presente demanda na Matrícula do Imóvel no 12.677 e 12.678 do Livro 2-BK e matrícula no 38.546 do Livro 2-GJ, retornando ao status quo antes da sentença.

Malgrado as alegações dos combatidos advogados dos Agravantes, e das repetidas afirmações de inexistência dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo antecedente à Apelação Cível interposta pelos Agravados, tenho que não merece provimento este agravo.

Isto porque ficou disposto na decisão que os atos considerados nulos são imprescritíveis.

Ficou asseverado na decisão combatida que a nulidade não se convalesce no tempo; e que, a princípio foi considerada a relevância das argumentações constantes da petição de efeito suspensivo, salientando-se que o que se busca anular seria ato decorrente de falsificação; e, ainda, que não houve a oportunidade de manifestação da parte Autora, antes do decreto prescricional estampado na sentença.

Assim, tenho que as razões deste Agravo Interno não são hábeis à reforma da decisão combatida, mostrando-se perfeitamente plausível que as teses levantadas sejam analisadas na apelação propriamente dita.

Com essas considerações, convém transcrever os fundamentos da decisão combatida, a qual transcrevo, em parte:

“(...)
O artigo 1.012, § 4o do CPC, dispõe expressamente sobre a possibilidade do efeito suspensivo, diante da situação de preenchimento dos requisitos (probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação):

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se,
sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. (destaquei)

Conforme entendimento deste TJ, “
Os atos nulos são imprescritíveis e cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição. Na espécie, é aplicável o artigo 166 do Código Civil de 1916, onde estão arroladas as hipóteses em que o ato jurídico é considerado nulo. A nulidade não convalesce no tempo (art. 169 do CC/16) e os seus efeitos não podem ser cindidos entre os litigantes, eis que se trata de litisconsórcio facultativo unitário, onde qualquer uma das partes pode demandar em juízo e os efeitos da decisão devem atingir a todas de maneira uniforme
.” (N.U 0000778-48.2009.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 26/05/2020).

Na sentença foi reconhecida a prescrição, de modo que, a princípio, verifico fundamento relevante, a considerar que o ato que se buscar nulidade seria proveniente de falsificação.

Ademais, necessária prévia oitiva da parte acerca da prescrição, sob pena de nulidade.

Diante disso,
CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado
.

Intime-se.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora em substituição legal”.

Com tais apontamentos, há que se manter o entendimento exposto na decisão combatida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024